Tribunal: TJSP
Processo: 0000329-16.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Cédulas de crédito rural. Sentença que homologou o laudo pericial e julgou extinta a liquidação de sentença, ante inexistência de crédito em favor do exequente. Foi autorizada a compensação entre crédito e débito do exequente. Impossibilidade. A pretensão do executado de compensar o crédito em favor do exequente com supostos prejuízos/perdas apurados em parecer contábil

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Cédulas de crédito rural. Sentença que homologou o laudo pericial e julgou extinta a liquidação de sentença, ante inexistência de crédito em favor do exequente. Foi autorizada a compensação entre crédito e débito do exequente. Impossibilidade. A pretensão do executado de compensar o crédito em favor do exequente com supostos prejuízos/perdas apurados em parecer contábil encomendado pelo próprio banco, se mostra impertinente. Isso porque na ação de conhecimento o réu afirma, veementemente, que o autor é carecedor da ação porque os contratos foram voluntária e integralmente quitados pelo demandante. A sentença recorrida deve ser desconstituída, determinando-se a realização de um novo parecer contábil, dada a divergência de valores entre os dois laudos elaborados, quanto ao montante do crédito devido ao autor. Caberá ao expert a elaboração de cálculos nos estreitos limites do título executivo judicial, descabida a inclusão de qualquer valor em favor do executado a título de prejuízo ou perda, decorrente dos contratos sub examine, eis que já integralmente quitados pelo demandante, como afirmado pelo Banco do Brasil S/A (fls. 27 e 34). Fica prejudicada a análise sobre a fixação de honorários de sucumbência. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO do exequente e RECURSO PREJUDICADO do executado.